Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM O USO DE ÓLEO RICO EM CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA.
1. A ANVISA regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais (RDC 327/2019 e RDC 335/2020), bem como já registrou alguns medicamentos, além do que a ABRACE tem autorização judicial para cultivar a Canabis para fins medicinais, produzir e distribuir óleos terapêuticos derivados da planta a seus associados (proc. no 0800333-82.2017.4.05.8200/PB).
2. Distinção levada a efeito pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1816768 - PR, em relação ao Tema 990 daquela mesma Corte, asseverando-se “que os fundamentos que levaram a Segunda Seção a desobrigar os planos de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa têm relação com o risco sanitário da comercialização de produtos não submetidos a testes de segurança e eficácia”, não se aplicando, pois, nas hipóteses em que inexistente risco sanitário, como no caso.
3. Verossimilhança das alegações e urgência da medida presentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.